Tribunal: TJMT
Processo: 1013441-87.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013441-87.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIENE ALMEIDA AMORIM - CPF: 030.402.391-47 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE - APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO E ROLOS DE PLÁSTICO FILME - CONFISSÃO JUDICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - TRÁFICO URBANO - CONDIÇÃO DE USUÁRIA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - JULGADO DO TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE - REALIZAÇÃO DE CAMPANAS E MONITORAMENTO - LOCALIZAÇÃO DE INSUMO E APETRECHOS - HABITUALIDADE NA VENDA ILÍCITA DEMONSTRADA - ENUNCIADO CRIMINAL 30 DO TJMT - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS - PREMISSA DO STJ - MINORANTE DO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A
guarda e depósito, em residência, de porções médias de pasta-base de cocaína, para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso presa, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3)

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]”
(TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036)

A localização de insumo e apetrechos comumente utilizados durante o preparo do entorpecente para mercancia, como ácido bórico, rolos de plástico filme e dosador para droga, na casa da apelante, após realização de campanas e monitoramento correlato por agentes policiais, demonstra habitualidade na venda ilícita (TJMT, Enunciado Criminal 30), a obstar a incidência da minorante do privilegiado.

O envolvimento reiterado em delitos, com condenação transitada em julgado por crime idêntico [tráfico de drogas], também revela dedicação da apelante a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período anterior (STJ, AgRg no HC 715236/SC), sendo inaplicável o entendimento recente firmado pelo c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1139), no sentido de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, notadamente porque a apelante registra condenação definitiva.

A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos “
constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional aberto
” (TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1013441-87.2021.8.11.0042- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUCIENE ALMEIDA AMORIM

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCIENE ALMEIDA AMORIM
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 1013441-87.2021.8.11.0042), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (fls. 198/209).

A apelante sustenta que: 1)
a droga apreendida em sua residência destinava-se, exclusivamente, ao consumo próprio; 2) preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse com finalidade de uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e, consequentemente, estabelecido regime aberto (ID 122125566).

A 11ª PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 136200656).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. 2) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da lei antitóxicos. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. A comprovada realização do comércio espúrio pela acusada com habitualidade, eis que responde a outras ações penais pela prática desse mesmo crime, evidencia sua dedicação às atividades criminosas, de modo que se torna descabida a aplicação da aludida redutora de pena. 3) Pretendido abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 137541696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 24 de junho de 2021, por volta das 15h00min, na rua U, n.° 356, quadra 40, bairro Nova Esperança II, nesta cidade de Cuiabá/MT, a denunciada LUCIENE ALMEIDA AMORIM guardava e tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

O laudo pericial n.º 3.14.2021.76979-01, acostado às fls. 14/16- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envolta em fragmento plástico transparente, fechada por dobradura do próprio plástico, com massa de 93,36 g (noventa e três gramas e trinta e seis centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, envolta em fragmento plástico, de cor predominantemente branca, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa de 49,92 g (quarenta e nove gramas e noventa e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia LUCIENE ALMEIDA AMORIM como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação da denunciada para apresentar defesa prévia e ser processada nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar a denunciada nas penas do dispositivo mencionado. [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 127691877)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nestes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo laudo pericial de nº 3.14.2021.76979-01 (fl. 19 - ID 65382397), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de “COCAÍNA”, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas E, F1 e F2 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...]

Da análise do interrogatório da ré, verifica-se que a mesma confirmou que estaria guardando entorpecentes para um terceiro de nome “Maicon”, o qual já teria falecido. Ainda, relatou que em troca ganharia de R$1.000,00 a R$ 2.000,00 e ainda, informou que utilizava parte do entorpecente.

Conforme ressaltado pela defesa, a acusada não confirmou a narrativa da denúncia, porém em que pese ela tenha negado o seu envolvimento com a traficância, percebe-se que seu depoimento está em total dissonância com as demais provas produzidas nos autos.

Os policiais civis inquiridos em juízo foram unanimes em descrever os fatos, oportunidade em que narraram que a acusada já teria sido presa em flagrante anteriormente por tráfico de drogas, junto com seu irmão e cunhada. Em continuação, narraram que após a soltura da acusada, começaram a receber informações de que ela continuava realizando o tráfico de drogas, momento em que realizaram diligências e um relatório pugnando que a autoridade policial representasse pela busca e apreensão.

Assim, narraram que com o deferimento da busca e apreensão por este juízo, eles foram até a casa da ré realizar o cumprimento, oportunidade em que a mesma não estava no local. Ainda, narraram que com a presença da mãe da ré, fizeram as buscas e localizaram entorpecentes e plástico filme. [...]

Ademais, verifica-se do Laudo Pericial de nº 3.14.2021.76979-01, que foram apreendidos porções de “cocaína” com peso total de 143,28 G e ainda, 17,09 G de ácido bórico, substância comumente utilizada na mistura do entorpecente para a venda. Ainda, verifica-se do termo de exibição e apreensão que foram apreendidos dois rolos de plástico filme e ainda, uma tampinha de pasta de dente, que estava sendo utilizada como dosador de drogas.

Como se não bastasse, verifica-se que após este juízo decretar a prisão da acusada por estes autos, no momento em que os policiais foram cumprir a ordem, também realizaram a prisão em flagrante da ré, por novamente localizarem drogas com ela, conforme observa-se dos autos de nº 1013149-05.2021.811.0042, distribuídos no juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá – MT.

Ainda, verifica-se que a acusada já foi condenada provisoriamente por este juízo nos autos de nº 1002750-14.2021.811.0042, fatos esses confirmados pela ré durante a audiência de instrução realizada no presente processo. [...]

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR a denunciada LUCIENE ALMEIDA AMORIM [...] pela prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que a condenada não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que responde a outros processos criminais por tráfico de drogas, possuindo inclusive uma condenação provisória por este juízo, nos autos de nº 1002750- 14.2021.8.11.0042.

Ademais, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público na denúncia: “Oportuno mencionar que o mandado de busca e apreensão foi expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal, depois da verificação de que a denunciada continuava comercializando drogas no mesmo endereço no bairro Nova Esperança II (relatório em anexo), mesmo já tendo sido presa em flagrante delito anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas no mesmo local alvo do mandado, situado na rua U, n.º 356, quadra 40, bairro Nova Esperança II, junto com outros familiares, em meados do mês de janeiro de 2021, tanto é que por esse fato já responde a ação penal n.° 1002750-14.2021.811.0042, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal. Ademais, durante o cumprimento do referido mandado de prisão, também foram encontradas drogas e por esse fato responde aos autos n.° 1013149- 05.2021.811.0042; ou seja, somente neste ano de 2021, a denunciada já foi surpreendida três vezes na posse de drogas, respondendo a três processos pelo crime de tráfico de drogas, todos perante esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal.” (fl. 04 – ID 68774338).

Além disso, os policiais inquiridos em juízo, confirmaram que a ré continuou a praticar a mercancia de entorpecentes, mesmo respondendo a dois processos por tráfico de drogas, de modo que restou comprovado que a condenada já praticava a venda de entorpecentes e continuou a praticar, de modo que se encontra comprovado que ela se dedica a atividades criminosas.

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor da ré.

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUCIENE ALMEIDA AMORIM [...] no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]”
(
Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 127694184)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 127691868) e Laudo Pericial n. 3.14.2021.76979-01 (ID 127691868), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima, investigadores de Polícia, Andressa de Lima Siqueira, prima da apelante, Irani Almeida de Siqueira Amorim, genitora da apelante, bem como o interrogatório de LUCIENE ALMEIDA AMORIM, apelante (ID 127691868).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Adão José dos Santos, Elton Nogueira Barbosa de Lima e Fionizio Bareiro Neto e interrogada a apelante (ID 127694153).

Dito isso, vejamos.

Os
investigadores de Polícia
Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima descreveram, de forma coesa, sob o crivo do contraditório, a investigação antecedente que desvendou a comercialização de drogas pela apelante
, inclusive
com busca domiciliar, culminando nas apreensões de pasta-base de cocaína, com massa bruta total de 143,28g (cento e quarenta e três gramas e vinte e oito centigramas), além de uma porção de ácido bórico, pesando 17g (dezessete gramas), e 2 (dois) rolos de plástico filme, no interior da sua residência.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que a apelante vendia drogas diretamente a usuários em sua casa, onde funcionava uma “boca de fumo” [ponto permanente de venda de drogas], desde janeiro de 2021, e também era faccionada ao “Comando Vermelho”, sendo responsável pela distribuição de entorpecentes na região do bairro Nova Esperança II, nesta Capital.

Frise-se que a própria apelante admitiu, em Juízo, a comercialização difusa de drogas e a guarda do entorpecente em sua residência, a pedido de terceiros [não identificados], esclarecendo que realizava o tráfico ilícito “por necessidade”, visto que estava desempregada.

A
guarda e depósito, em residência, de porções médias de pasta-base de cocaína, para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso presa, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021).
Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que a pasta-base de cocaína pode gerar um lucro de mais de 1.000% (mil por cento) em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga (disponível em:

https://brasilescola.uol.com. brsociologia/
).

A
assertiva de que a pasta-base de cocaína se destinava, exclusivamente, ao consumo da apelante, não se mostra verossímil, ao considerar sua confissão judicial acerca da traficância (ID 127694153) e os indicativos de preparo da pasta-base para comercialização ilícita, extraídos da localização de ácido bórico, substância química comumente utilizada por traficantes para multiplicação da cocaína e derivados, e rolos de plástico filme, usados para embalar as drogas após a fragmentação
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 11.11.2022).

Não bastasse, a
condição de usuária não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Anote-se que a apelante possui uma condenação por tráfico de drogas
[praticado em 22.1.2021] a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, transitada em julgado no dia
8.6.2022
(PJE N.U
1002750-14.2021.811.0042), e responde outra ação penal, também por tráfico de drogas, supostamente praticado em
16.8.2021
(PJE N.U 1013149-05.2021.811.0042), a evidenciar que a imputação relativa à mercancia de substância entorpecente não constituiu um fato isolado.

Sob essa ótica, o tráfico de drogas atribuído à paciente resulta comprovado pelas apreensões de pasta-base de cocaína, ácido bórico e rolos de plástico filme, em sua residência, e provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela investigação, prestados sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]”
(TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, os investigadores de Polícia
Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima
realizaram campanas e monitoramento da apelante e visualizaram a comercialização de drogas na sua residência, diretamente a usuários, especialmente no período noturno (Relatório Policial - ID 127691878).

Atente-se que foram apreendidos, na casa da apelante, insumo e apetrechos comumente utilizados durante o preparo do entorpecente para mercancia, como ácido bórico, rolos de plástico filme e dosador para droga, a demonstrar habitualidade na venda ilícita (TJMT, Enunciado Criminal 30).

Essas circunstâncias, confirmadas pelos referidos agentes policias em Juízo, merecem a devida valoração para exame de tráfico privilegiado, visto que o benefício “
é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida
” (TJMT, Ap nº 121338/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 22.2.2018).

Registre-se que a apelante possui condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em
22.1.2021
, ou seja, 6 (seis) meses antes do fato apurado nesta ação penal [ocorrido em
24.6.2021
], cuja sentença transitou em julgado no dia
8.6.2022
(PJE N.U
1002750-14.2021.811.0042).

O envolvimento reiterado em delitos, com condenação definitiva por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação da apelante a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período anterior (STJ, AgRg no HC 715236/SC - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 23.9.2022).

Nessa linha,
não se mostra aplicável
o entendimento recente firmado pelo c. STJ,
em julgamento de recursos repetitivos
, no sentido de
ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado
(Tema 1139),
visto que a apelante registra condenação definitiva.

Por conseguinte, a apelante não faz jus à minorante, razão pela qual mantém-se as penas definitivas pelo tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Enfim, a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos “
constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional aberto
” (TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.8.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022